Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603283-60.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
05/09/2023
Número: 0603283-60.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - MÁRCIO GENÉSIO DE BARROS -
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARCIO GENESIO DE BARROS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
MARCIO GENESIO DE BARROS (REQUERENTE)
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA
(ADVOGADO)
FERNANDO BUENO DE CASTRO (ADVOGADO)
LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43705715
04/09/2023
11:40
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.348

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603283-60.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCIO GENESIO DE BARROS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
REQUERENTE: MARCIO GENESIO DE BARROS
ADVOGADO: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - OAB/PR85534
ADVOGADO: FERNANDO BUENO DE CASTRO - OAB/PR42637
ADVOGADO: LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - OAB/PR42621
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DE
RELATÓRIO FINANCEIRO. IMPACTO
PERCENTUAL POUCO EXPRESSIVO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1 .
O
a t r a s o
n a
e n t r e g a
d e r e l a t ó r i o f i n a n c e i r o d e
campanha configura irregularidade mas,
quando perdura por poucos dias e impacta
b a i x o p e r c e n t u a l d a s r e c e i t a s
recebidas, sem prejuízo ao exercício da
fiscalização concomitante pelos eleitores e
por esta Justiça Especializada, pode ser
superado mediante a aposição de ressalva.
Precedentes.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43705715 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404130100000042665582
Número do documento: 23090411404130100000042665582
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 12:59:50

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 30/08/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de MARCIO GENESIO DE BARROS,
candidato a deputado estadual nas Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43134956),
retificadas em 27/10/2022 (id. 43236548) e as finais em 01/11/2022 (id. 43286335), com o
extrato apontando como receitas totais R$ 119.653,96, das quais R$ 49.253,96
estimáveis em dinheiro e R$ 70.400,00 financeiras, e como despesas totais contratadas
R$ 119.408,66, com o registro de R$ 245,30 a título de sobras financeiras.

Publicado em 16/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 (ids. 43406562 e 43408166), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43430973).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido parecer de diligências (id. 43646936).

Intimado, o prestador apresentou esclarecimentos, bem como juntou
documentos (id. 43654483).

A unidade técnica elaborou o parecer conclusivo (id. 43662530), com
indicativo de aprovação das contas com ressalvas, apontando como
inconsistência remanescente o descumprimento quanto ao prazo de entrega
de relatório financeiro de campanha (item 1.1.1).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas (id. 43670044).

É o relatório.

VOTO

Num. 43705715 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404130100000042665582
Número do documento: 23090411404130100000042665582
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 12:59:50

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/1995, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/1997, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança
cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e
partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato
de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi
identificada a existência de inconsistência pela unidade técnica, assim descrita no parecer
conclusivo:

a) descumprimento do prazo para entrega de relatório financeiro (item
1.1.1)

A
u n i d a d e
t é c n i c a
i d e n t i f i c o u
recurso arrecadado cujo relatório financeiro foi enviado a destempo para a Justiça
Eleitoral.

Num. 43705715 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404130100000042665582
Número do documento: 23090411404130100000042665582
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 12:59:50

Conforme petição de id. 43654484, o prestador afirmou que "ainda que com
vício formal em relação ao prazo, os dados foram efetivamente apresentados à Justiça
Eleitoral, permitindo assim o pleno exercício da atividade fiscalizatória".

Alegou que "a integralidade das informações constaram devidamente
lançadas na prestação de contas final, pelo que não há que se falar, portanto, em
omissão de gastos e/ou despesas e, observado o valor diminuto das irregularidades
formais consideradas, tem-se que inexistente qualquer prejuízo efetivo à atividade
fiscalizatória da justiça eleitoral e do eleitor".

O art. 47, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estatui que:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Com efeito, o supracitado artigo da Resolução prevê que os relatórios
financeiros de campanha relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça
Eleitoral em até 72 horas a partir do recebimento. Esses relatórios buscam dar maior
publicidade e transparência às movimentações financeiras ocorridas no curso da
campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos competentes e dos
próprios cidadãos.

Como se observa dos autos, foi identificada uma doação financeira
informada a destempo, com 03 dias de atraso, no valor de R$ 5.000,00, o que
corresponde a 4,18% do total de recursos recebidos pelo prestador durante a campanha.

Assim, em que pese a constatação do atraso, tal conduta não impactou no
conhecimento do eleitor acerca do financiamento da campanha eleitoral, já que o
recebimento de tais recursos e o envio do relatório financeiro ocorreram antes do dia da
votação.
Num. 43705715 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404130100000042665582
Número do documento: 23090411404130100000042665582
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 12:59:50

Portanto, tem-se que não houve prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela
norma - transparência das receitas do candidato, com destaque para a viabilidade da
fiscalização concomitante -, somente remanescendo o não atendimento da norma, o que,
nessa hipótese específica, caracteriza vício de natureza formal, de modo que, aliado ao
baixo impacto percentual, é insuficiente para justificar a desaprovação das contas.

Nessa seara, registra-se a evolução da jurisprudência do TSE que, em um
primeiro momento, qualificava o atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal
em qualquer caso, passando num segundo momento a dar sinais de que, para eleições
posteriores a 2018, começaria a tratar de forma mais rigorosa a matéria.

No sentido:

[...]
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do
relatório financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de
eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta Corte
Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para
as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das
parciais) ou sua entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá
à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a
extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem
sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís
Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 e feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro
Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é imprescindível
analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a
transparência das contas, haja vista ser o eleitor o destinatário principal
das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com
sinalização a pleitos futuros, no sentido de que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
[...]
Num. 43705715 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404130100000042665582
Número do documento: 23090411404130100000042665582
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 12:59:50

[TSE. AgRg no REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 22/06/2020, não destacado no original]

Na esteira desse entendimento e consideradas as circunstâncias específicas
deste caso concreto - atraso de poucos dias e receita informada antes do pleito -, tem-se
que é possível aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para que a
presente inconsistência possa ser superada mediante a aposição de ressalva.

Conclusão

Dainte do exposto, na linha dos pareceres técnico e ministerial, JULGO
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de MARCIO GENESIO DE BARROS,
candidato a deputado estadual nas eleições 2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603283-60.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
MARCIO GENESIO DE BARROS DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534, FERNANDO BUENO DE CASTRO -
PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR42621 - REQUERENTE: MARCIO GENESIO
DE BARROS - Advogados do REQUERENTE: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA -
PR85534, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO -
PR42621.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 30.08.2023

Num. 43705715 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 04/09/2023 11:40:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090411404130100000042665582
Número do documento: 23090411404130100000042665582
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 05/09/2023 12:59:50